Tribunal: STF
Processo: ARE 990511
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA.   HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos.



    II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.